Tribunal: TJBA
Processo: 8016082-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016082-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO LEITE TORRES JUNIOR

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECONSTRUÇÃO TOTAL DE MANDÍBULA. MATERIAIS CIRÚRGICOS CUSTOMIZADOS (OPME). TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR. FORNECEDOR DIVERSO DO INDICADO. RESOLUÇÃO ANS Nº 424/2017. RESOLUÇÃO CFO Nº 115/2012. PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL ASSISTENTE. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. BLOQUEIO JUDICIAL MANTIDO. ASTREINTES. TESE 706/STJ. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8016082-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravado CARLOS ALBERTO LEITE TORRES JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,